Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-03.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011267-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1199 DO STF - IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/21 - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O parágrafo 4º, do art. 1º da lei 14.230/21 consignou de forma expressa a aplicação do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa, regulado pela lei. Assim, com a reforma da lei de improbidade administrativa passou-se a fazer aplicação imediata, não só das normas de conteúdo processual (art. 14 do CPC), como também daquelas de fundo material, tendo em vista os princípios de direito penal aplicáveis às ações de improbidade administrativa, em decorrência do direito administrativo sancionar, em especial o princípio segundo ao qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XL da CF).

2 - A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência – A nova lei deixa explícito (art. 16, § 3º) que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Não havendo demonstração, não cabe o deferimento da medida.

3) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei - TEMA 1199 DO STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Marcio Bastos Pommot
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (1006969-73.2021.8.11.0041) proposta em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público
, que indeferiu o pedido de revogação da indisponibilidade de bens, bem como não conheceu do instituto da prescrição intercorrente alegada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os fatos narrados na peça vestibular foram abarcados pelo instituto da prescrição, sob o regime inserido pela Lei nº 14.230/2021. Defende que não há provas da dissipação de bens, de modo que a medida deve ser revogada ante a ausência de preenchimento dos novos requisitos pela lei de improbidade administrativa.

O efeito vindicado foi indeferido pela Relatoria anterior (Id 132162651).

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 para declarar a ocorrência da prescrição, bem como para determinar o levantamento de indisponibilidade de bens e pede seja negado o provimento ao recurso (Id 133551652).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 168387178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o
Ministério Público Estadual
ajuizou a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, em desfavor do agravante e de outros por suposta prática de condutas ímprobas durante a vigência do Pregão Presencial n° 011/2010, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), o qual visou à contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais gráficos e correlatos e resultou na Ata de Registro de Preços n° 011/2010/AL.

Alegando a entrada em vigor da Lei n° 14.230/2021, que trouxe alterações no que diz respeito ao prazo prescricional, bem como aos requisitos para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, em contestação, o ora Agravante pleiteou o reconhecimento da ocorrência de prescrição, alegando que, diante das alterações trazidas pela Lei n° 14.230/2021, a pretensão punitiva do Ministério Público para a responsabilização por atos de improbidade se encerrou no ano de 2019, e, assim, por se tratar de norma mais benéfica em âmbito de direito sancionador, arguiu que deveria ser aplicada de ofício.

Na oportunidade, também requereu a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade dos sues bens, sustentando que, a partir das novas disposições, o risco de dilapidação patrimonial deve ser efetivamente comprovado e não mais presumido.

Argumentou que o próprio representante ministerial reconheceu a aplicação retroativa da norma e a ocorrência de prescrição, requerendo o prosseguimento do feito apenas em relação à pretensão ressarcitória ao erário e, além disto, além disso, manifestou-se pelo deferimento do pedido de levantamento da indisponibilidade de bens, entendendo não ter sido demonstrado o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo no caso concreto, nos termos do §3 do art. 16 da Lei n° 8.429/92, com a nova redação legal.

No entanto, narrou o agravante que, o magistrado de Primeira Instância concluiu pela inconstitucionalidade
incidenter tantum
da nova redação do art. 16, §3° da Lei n° 8.429/92 quanto à exigência de demonstração do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens e, por conseguinte, indeferiu os pedidos de revogação da medida constritiva.

Não bastasse, sustentou que o Juiz concluiu pela “impossibilidade de se reconhecer a retroatividade das disposições legais que alteraram o marco temporal da prescrição comum nas ações de improbidade quando já consumada a causa interruptiva na vigência da lei anterior”.

Estes são, pois, os motivos do agravo, alegados pelo agravante, que argumenta que em relação ao reconhecimento da prescrição, a improbidade administrativa se enquadra no campo do Direito Sancionador, o qual, por sua vez, é regido pelo princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, de modo que as alterações trazidas pela Lei n°14.230/2021, por representarem um benefício aos agentes que estão sendo processados nos termos da Lei n° 8.429/92, deve ser aplicada.

No que concerne ao indeferimento do pedido de levantamento da indisponibilidade, defende o agravante que nenhum dos fundamentos apresentados é apto a afastar a necessidade de demonstração do
periculum in mora
, de modo que, desde já, o pedido de levantamento da indisponibilidade deve ser deferido, sob pena de violação ao direito de propriedade do Agravante.

Pois bem.

Quanto à medida de indisponibilidade

No que concerne à medida de indisponibilidade de bens, a novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência.

Agora,
a nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

O art. 16, § 3º, da LIA Inclusive, o § 8º, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência. Assim,
é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela lei 8.429/92 (LIA) a configuração não somente do
fumus boni
iuris, mas também do
periculum in mora
.

Veja-se, que, anteriormente, bastava a comprovação da probabilidade do direito, porquanto o perigo de dano era presumido, para o deferimento da medida de indisponibilidade. Isto, inclusive, foi corroborado pelo col. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.366.721/BA (Tema 701).

Ocorre, entretanto, que, atualmente, para que seja decretada a indisponibilidade de bens, é exigido, além da presença de indícios de ato de improbidade causador de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3º da novel legislação.

A respeito da aplicabilidade da Lei nº 14.230/21 ao caso em análise, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 843.989, reconheceu sua constitucionalidade e firmou a orientação vinculante de que a mencionada norma "
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
." (Tema nº 1.199)

Até mesmo porque, o artigo 296 do CPC determina que "
a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
". Isto porque sua concessão se apresenta sempre em caráter
rebus sic stantibus
, subordinando-se, pois, às alterações nas situações de fato e de direito posteriores que sejam capazes de influenciar na manutenção da medida, como é o caso do advento das alterações expressas na nova LIA.

Ademais, sabidamente, os Juízes e Tribunais devem observar o entendimento do STF em julgamento de recursos extraordinários, como no caso, a teor do art. 927, III, do CPC, até mesmo, em última análise, para que as decisões "guardem, entre si, uma linha essencial de continuidade e coerência." (REALE, apud STRECK, Lenio Luiz 1998, p. 167 STRECK, Súmulas no Direito Brasileiro: Eficácia, Poder e Função. Porto Alegre: Livraria do Advogado).

A propósito, em situação semelhante a dos autos, colaciono precedentes deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE REJEITADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2.
A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(N.U 1002074-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. In casu,
apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens.

3. Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe
. (TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023). (Destaquei);

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO CASSADA.

1. Por força do chamado Direito Administrativo Sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2.
A nova norma – Lei nº 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei nº 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso provido, decisão cassada.

(N.U 1009362-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (destaquei)

Do mesmo modo, entende a jurisprudência pátria, sobre este tema, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público visando à condenação do ora agravante bem como de outros requeridos por atos de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário – Afirma o representante ministerial que, por meio de oitivas de investigados, teria restado delineada alegada fraude em certame licitatório, implicando em gasto de R$ 152.810,00 para o Município de Campos do Jordão.
O Ministério Público requereu decretação de medida de indisponibilidade de bens do recorrente no montante de R$ 152.810,00 alcançando a multa civil cominada no art. 12, inciso II, da Lei 8429/92
. Decisão, ora recorrida, determinou a indisponibilidade de bens dos réus até a monta de R$ 152.810,00. NOVA LEGISLAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Necessário ressaltar a assunção da Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual
alterou substancialmente a Lei 8429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5º.
INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência –
A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
– Inteligência do art. 16, § 3º, da LIA – Inclusive, o § 8º, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência –
Assim, é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela Lei 8429/92 ( LIA) a configuração não somente do fumus boni iuris, mas também do periculum in mora.

(...)

Necessário acolhimento ao recurso para levantar a medida de indisponibilidade determinado pelo juízo a quo, para assim obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual alterou substancialmente a Lei 8429/92 ( LIA
). Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20291323920218260000 SP 2029132-39.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/11/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LIMINAR - INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO PERIGO DE DANO - DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO INVESTIGADO - ARTIGO 16 DA LEI N.º 14.230/2021 - RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar assecuratória em ação de improbidade administrativa, indispensável a presença de fumus boni iuris, sendo presumida a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito tutelado (periculum in mora).

2.
A Lei n.º 14.230/2021 (Nova LIA) impõe a necessidade de demonstração concreta do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, além dos indícios suficientes do ato ímprobo, para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens dos réus (LEI N.º 14.230/2021, artigo 16, §3º).

3. Ausente demonstração concreta do periculum in mora, deve ser revogada a medida liminar de indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Recurso provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.192305-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022) (destaquei)

Verifica-se, pois, dos precedentes citados acima, que a nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo,
desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial
com fundamento nos respectivos elementos de instrução. Não sendo o caso dos autos,
assiste razão ao agravante, quanto à necessidade de revogação da medida.

Da alegada prescrição intercorrente

Quanto à alegada prescrição, ainda que a parte agravante sustente a aplicação das disposições acima em comento ao caso dos autos, a questão acerca da (ir) retroatividade das disposições legais modificadoras foi objeto do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.
(destaquei)

Nessa linha, considerando que a prescrição intercorrente reveste-se de caráter processual, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações relativas, e, igualmente, que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, evidentemente, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente.

Isso posto,
dou PARCIAL provimento ao recurso
, apenas para admitir a revogação da decisão no que tange à indisponibilidade dos bens do agravante, mantendo, no entanto, indeferida a pretensão quanto à declaração da prescrição, por aplicação efetiva da orientação do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023